Tribunal: TJDFT
Processo: 0005649-19.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BEM A PARTILHAR. DOAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE APERFEIÇOADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Havendo o imóvel sobre o qual se postula a partilha sido objeto de doação em favor de outrem, ultimada no Cartório de Registro de Imóveis competente em momento muito anterior ao ajuizamento da Ação de Inventário, descabe cogitar-se de sua partilha no âmbito do Inventário, pois não pode ser objeto de sucessão aquilo que não se encontra em nome do de cujus. Assim, acertada a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da ausência de bens a partilhar.
2 – A ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável não é sede para a invalidação de doação devidamente aperfeiçoada no Cartório de Registro de Imóveis, a qual só poderá ser nulificada no bojo de ação especificamente ajuizada para este propósito.
Apelação Cível desprovida.